Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707835-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIZ GORET BARBOSA DE MOURA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BESERRA LOPES, CARLOS SILVIO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENIZ GORET BARBOSA DE MOURA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina-DF, proposta pela agravante em desfavor de MARIA DE LOURDES BESERRA LOPES E OUTROS, que distribuiu o ônus da prova de modo igualitário para as partes e determinou a responsabilidade proporcional pelo pagamento dos honorários periciais. Irresignado, sustenta o agravante que a decisão merece reformas. Para tanto, requer, a concessão do efeito suspensivo para que seja declarada a sua desicumbência quanto ao ônus da prova, que ora recai sob si, sob pena de prejuízo irreparável. Diz que deve ser mantida a regra geral do art. 373, do CPC, incumbindo aos agravados/autores o ônus da prova, inclusive quanto ao pagamento integral dos honorários periciais. Complementa que a regra do art. 95, do CPC, é clara ao preconizar ser daquele que requer a perícia a responsabilidade pelo seu pagamento, que na hipótese deve recair exclusivamente sobre o autor, reforça. Preparo regular (ID 24113073). É o relatório. DECIDO. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2], do CPC, ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Na origem, trata-se de ação de ressarcimento por vício redibitório movida por Maria de Lourdes Beserra Lopes e outro, contra a ora agravante e outro, para o abatimento do valor do veículo adquirido, em razão de vício oculto, em aplicação do art. 442 do Código Civil, alegando o desconhecimento de que se tratava de veículo recuperado. A MM. Juíza a quo determinou a prova pericial, cabendo aos autores arcar com os honorários periciais, em razão da parte autora deter o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, pois ausente a excepcionalidade prevista para atribuição do ônus da prova de maneira diversa ( art. 373, §1o). Nesse ponto, prescreve o artigo 373, § 1.o, do NCPC, que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No caso em testilha, não se trata pontualmente da inversão do ônus da prova, mas sim de divisão igualitária pela responsabilidade dos honorários periciais, já que, além do Juízo, apenas os réus apresentaram quesitos a serem respondidos pelo perito, (ID 74506029 e 74606477 do processo de origem). Cumpre rememorar que, considerando o pedido dos autores para rebaixamento do valor dos honorários periciais, o expert sugeriu a realização da prova técnica simplificada com respostas diretas apenas aos quesitos do Juízo, nos termos do art. 464, §3o do CPC, rebaixando os honorários para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ao invés de R$ 4.730,00 (quatro mil, setecentos e trinta reais) anteriormente fixados para perícia completa, cuja proposta foi rechaçada pela agravante e pelos segundo réu, que insistem na resposta dos quesitos apresentados em suas petições. Conquanto recaia sobre o autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, também atribui-se ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Conclui-se, pois, que a prova pericial é do interesse de ambas as partes para o deslinde da lide, e uma vez que apenas os réus apresentaram quesitos e insistem na sua resposta, com a realização de perícia completa, o rateio dos custos é solução equânime visando o interesse de todos os envolvidos. Na oportunidade, mostra-se relevante transcrever trechos da decisão agravada na parte que interessa, nestes termos: “(...) tendo em vista que as partes desejam a realização da perícia completa, entendo por redistribuir o ônus da prova para ambas as partes, de modo que o custo da perícia completa deve ser rateado entre as partes, eis que requerida por ambas”. Na espécie, o contexto fático justifica a distribuição dinâmica e igualitária das provas em face das peculiaridades dos autos, que exige perícia mais complexa para o deslinde da matéria. No caso em análise, seja porque o juízo entendeu que a perícia tenha sido requerida, direta ou indiretamente por ambas as partes, seja porque tenha recusado o pedido do agravante de perícia técnica simplificada e determinado a realização de perícia completa (de ofício), não merece reparos a decisão que dividiu a responsabilidade por seu pagamento. Nesse sentido: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Ademais, não se olvide que, pelo princípio da sucumbência disposto no artigo 82, § 2o do CPC, o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios, o que implica dizer que o pagamento do expert poderá ser revertido ao vencedor da demanda na quota que lhe couber. Dessa forma, não verificada nessa fase inicial num juízo de cognição sumária a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Revela-se importante frisar que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Brasília-DF, 18 de março de 2021, 16:10:45. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator